Tribunal: TJES
Processo: 5009389-43.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009389-43.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ MARINO TREVIZANI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009389-43.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
TOTAL PASS PARTICIPAÇÕES LTDA

RECORRIDO: WASHINGTON

LUIZ MARINO TREVISANI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE DO ORA RECORRENTE. DANO MORAL DEVIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente, Id. 11009193.

Contrarrazões apresentada, ID. 11009199, com registro de que o ora recorrido atua em causa própria.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11009193), eis que

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11009191), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.178,60 (três mil cento e setenta e oito reais e sessenta centavos),
já

em dobro
, e as cobranças realizadas durante o processo, também em dobro,
com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da primeira cobrança realizada)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição de indébito e dano moral, em que o autor afirma, em síntese, ter recebido cobranças em sua fatura de cartão de credito sob o nome “Totalpass”. Sustenta que não possui nenhuma relação jurídica com a ré, tampouco contratou seus serviços. Postula pela declaração de inexistência da relação jurídica, devolução dos valores descontados indevidamente da fatura de seu cartão de crédito referente aos meses de junho a agosto de 2024, em dobro, além de reparação moral.

A recorrente argui em seu Recurso sua ilegitimidade passiva. No mérito sustenta em síntese, ausência de reparação moral, bem como que não foi comprovado nos autos cobranças que em dobro totalizam R$ 3178,60. Afirma ainda que não deu causa a fraude.

Da Ilegitimidade Passiva:

No âmbito das relações de consumo no Brasil, a solidariedade entre os fornecedores de bens e serviços representa um princípio fundamental estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante o disposto no artigo 18 do referido código, essa solidariedade traduz-se na co-responsabilidade dos fornecedores em garantir a conformidade dos produtos oferecidos no mercado, assegurando aos consumidores a prerrogativa de exigir a substituição das partes viciadas.

Tal princípio reflete a importância de assegurar a integridade e a qualidade dos produtos disponibilizados no mercado brasileiro, fortalecendo, assim, a confiança do consumidor e promovendo relações comerciais justas e equitativas.

Diante do exposto, é incontestável afirmar que a recorrente deve ser responsabilizada solidariamente pelo fato ocorrido com o autor. Tal fato decorre da falha na prestação de seu serviço, comprovada nos autos pelos documentos acostados.

No mérito, o ora recorrido afirma não ter nenhuma relação jurídica com a requerida/recorrente, bem como que não contratou nenhum serviço da mesma.

Desta feita, caberia a ora recorrente comprovar nos autos qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, em consonância com o disposto no artigo 373 do CPC, o que não ocorreu nos autos.

Observa-se dos autos que a recorrente reconhece que houve uma fraude.

Pois bem,

entendo que o uso indevido de meios eletrônicos, telefônicos por falsários é prática previsível, e a recorrente, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como no caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Ressalto que embora a aquisição de produtos e serviços por meio da rede de internet apresente um risco maior do que os negócios presenciais, tal fragilidade na segurança do comércio eletrônico não pode ser transferida para o consumidor, já que os riscos da atividade recaem exclusivamente sobre o fornecedor, que responde independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Dito isto, é cediço que na condição de prestadora de serviço, a recorrente possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se a empresa provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

Assim, plenamente devida a reparação moral.

Ainda, o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 2.000,00 não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

No tocante ao dano material, entendo que não pode ser presumido, deve ser comprovado nos autos. Assim, analisando as faturas anexadas aos autos, id. 11008925 e 11009190, verifica-se haver comprovação das cobranças indevidas na fatura de junho, julho, agosto e setembro de 2024, bem como pagamento integral das mesmas, totalizando um valor a restituir, em dobro,

pois trata-se de hipótese prevista no artigo 49, § único do CDC. Verifico dos autos que o valor a restituir é maior que o estabelecido em sentença, porém, em não havendo recurso do autor, não há que se falar em modificação do valor a restituir.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a empresa recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)